Tribunal: STF
Processo: AI 89497
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SE A DECISÃO RECORRIDA NÃO EXAMINOU A QUESTÃO A
LUZ DOS DISPOSITIVOS, CUJA VIOLAÇÃO SE ALEGA (SÚMULA N. 282), NEM
HOUVE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (SÚMULA N. 356), DEVE SER MANTIDO O
DESPACHO QUE INDEFERIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.